Tribunal: TJDFT
Processo: 0751135-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751135-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: M. H. X. C. REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE COUTINHO VIEIRA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 178, II, do CPC. Após retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator